Tribunal: TJMT
Processo: 0036191-91.2005.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Vistos etc.
I – Consta dos autos que não há mais nenhum magistrado integrante desta Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado para assumir a relatoria destes autos (ID 129186693).
II – Com essas considerações, nos termos do art. 35, XXIV, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal, determino a remessa desses autos à Presidência para os devidos fins.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= Presidente da Primeira Turma de Câm. Cíveis Reunidas de Dir. Priv. =